Tribunal: TJBA
Processo: 0558790-77.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558790-77.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS registrado(a) civilmente como MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: LIZOMAR NAZARÉ DE JESUS FLORÊNCIO

Advogado(s)
:
SHEILA SILVA DIAS ALVES, EDSON DE MORAES FEDULO

ACORDÃO

A
PELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE
ERRO
NO CÁLCULO. SUBTRAÇÃO DO BENEFÍCIO PAGO PELO INSS QUE DEVE SER FEITA
PREVIAMENTE À
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL A TÍTULO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO.
DICÇÃO
DO ART. 31, DO REGULAMENTO DE PLANOS E BENEFÍCIOS
DA PETROS
.
HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS EM 2% SOBRE O VALOR FIXADO. DECISÃO TERMINATIVA PRESERVADA. RECURSO. IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
nº 0558790-77.2015.8.05.0001
, tendo como
A
pelante a
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
,

sendo
A
pelada
LIZOMAR NAZARÉ DE JESUS FLORÊNCIO
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.